Tribunal: TJMT
Processo: 1031493-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031493-58.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS - CPF: 626.858.211-04 (ADVOGADO), EDIMILSON DA SILVA LOURENCO - CPF: 717.188.101-64 (REQUERENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Ação revisional ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, alegando que a condenação pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 contraria as evidências dos autos, diante do que postula a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível revisão criminal para reapreciação do mesmo acervo fático-probatório e consequente rediscussão de tese já rejeitada em apelação criminal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é via autônoma de impugnação de uso restrito e não se presta à rediscussão de matérias já decididas em recurso de apelação.

4. A alegada contrariedade às evidências dos autos se fundamenta em interpretação subjetiva do conjunto probatório, já analisado pelo juízo natural e pelo órgão
ad quem
, o que inviabiliza a admissão da revisão criminal.

5. Ausente demonstração de erro judiciário ou de elemento novo capaz de alterar o desfecho condenatório, a ação revisional revela-se inadequada para os fins pretendidos, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, por carência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas e das teses defensivas já apreciadas na apelação criminal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 2. A ausência de elementos novos ou de manifesta ilegalidade impede a admissão da revisão criminal, impondo-se sua extinção sem resolução do mérito por inadequação da via eleita."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I e III; 625, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.624/SP, Rel. Min. Félix Fischer; TJMT, N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/09/2023; TJMT, N.U
1014688-30.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 05/09/2024.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

EDIMILSON DA SILVA LOURENÇO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
EDIMILSON DA SILVA LOURENÇO
com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.

0021751-70.2019.8.11.0042, que tramitou no d. juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e na qual foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, tendo a colenda
Quarta Câmara Criminal
deste eg. Sodalício, quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número,
ratificado
na íntegra o édito condenatório, desprovendo a irresignação da Defesa.

Na petição inicial disponível no ID 238923681, o Revisionando sustenta com base em mera interpretação particular do acervo probatório da ação penal, que a
condenação
contraria as evidências dos autos
, uma vez que não haveria provas suficientes de que lhe pertencesse a substância entorpecente apreendida e que posteriormente identificou-se por laudo pericial tratar-se de pasta-base de cocaína, e arremata aduzindo ser indivíduo em situação de rua e usuário de drogas desde a infância.

Com fincas em tais premissas, vindica a
procedência do pleito revisional
para o fim de ver-se
absolvido
e, subsidiariamente, ter sua conduta desclassificada para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com subsequente expedição de alvará de soltura em seu favor.

Instrui a exordial com procuração e os documentos disponíveis no ID 250391156.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 253659650 pela
extinção

do feito
sem resolução do mérito
, haja vista a identidade da tese sustentada nesta ação revisional com aquela já refutada por ocasião do julgamento da apelação criminal n.
0021751-70.2019.8.11.0042, não se prestando a revisão criminal ao reexame de questões já decididas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

C
omo cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

In casu
, entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço que, apesar de
certificado em 21/08/2024 o trânsito em julgado da condenação
que se pretende rescindir (ID 250391156 – pág. 314),
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, I, II e III do Código de Processo Penal
.

Resumidamente, colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do revisionando
EDIMILSON DA SILVA LOURENÇO
,

incursionando-o no crime do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, porque, no dia 06 de maio de 2019, por volta das 09h30min, na Rua Manaíra, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá/MT,
trazia consigo
para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
20 (vinte) porções médias de PASTA-BASE de cocaína
, com peso total de
92,36g
, sendo a conduta descoberta por policiais da ROTAM durante patrulhamento de rotina, ocasião em que visualizaram um indivíduo com tornozeleira eletrônica que empreendeu fuga ao avistar a guarnição, inclusive pulando muros de casas adjacentes à via na qual se encontrava, sendo posteriormente encontrado pelos agentes estatais em um ponto de ônibus já com o equipamento de monitoração eletrônica rompido, o qual foi recuperado posteriormente pelos policiais em um campo de futebol após o ora requerente informar-lhes o paradeiro quando da prisão em flagrante na posse das substâncias entorpecentes.

Regularmente submetido à instrução processual no bojo da ação penal n.

0021751-70.2019.8.11.0042, que tramitou no juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
EDIMILSON DA SILVA LOURENÇO
, vulgo “Mimi”,

fora
condenado

nos termos da denúncia
e apenado
com
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, por entender a magistrada
a quo
pela existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, destacando que
apesar de em seu interrogatório judicial o réu ter sustentado que a droga apreendida não estava em seu poder e que os policiais teriam lhe atribuído falsamente a propriedade
,
não fez nenhuma prova

em juízo de suas alegações
, ao passo que os policiais militares confirmaram sob o crivo do contraditório a versão declinada na prefacial acusatória, inclusive sublinhando que o ora revisionando é conhecido no bairro Pedregal por seu envolvimento no comércio ilícito de drogas.

Demais disso, ao aplicar a pena, a MM.a Juíza sentenciante exasperou-lhe a sanção basilar por conta dos maus antecedentes (condenação anterior por crime patrimonial), bem como recrudesceu a pena intermediária aplicando a agravante da reincidência, que seria específica no crime de tráfico de drogas, e ainda negou a incidência da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, justamente por responder ao PEP n. 0008163-69.2014.811.0042, do qual constam as duas guias de execução acima mencionadas.

Indignado, o ora revisionando interpôs recurso de apelação em face da sentença condenatória, no qual suscitou a preliminar de nulidade probatória em razão de a busca pessoal ter sido motivada pela sua fuga para dentro de uma residência ao avistar os policiais da ROTAM e, no mérito, invocou o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e a negativa de autoria em juízo para defender a ausência de provas tanto da posse dos entorpecentes apreendidos quanto da sua destinação mercantil, com pleito subsidiário pela minoração do
quantum
de aumento de pena decorrente da agravante da reincidência, e consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Ao analisar o apelo, a c. Quarta Câmara Criminal deste eg. Sodalício, em voto da relatoria do Exmo. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, rejeitou a preliminar de nulidade, bem como refutou a tese absolutória aduzindo a suficiência das provas carreadas aos autos para atestar a ocorrência do narcotráfico e a autoria atribuída ao ora revisionando, concluindo, ademais, pelo acerto na dosagem da pena, a manter inalterada a sentença condenatória.

Na presente ação revisional, embora sustente a dissonância da condenação às evidências dos autos e ainda invoque o inciso III do art. 621 do CPP [“
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”], o revisionando
traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e a revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

Tanto a sentença condenatória quanto o acórdão confirmatório concluíram que a materialidade e a autoria delitivas estavam comprovadas à saciedade pelos depoimentos judiciais dos policiais que conduziram a prisão em flagrante, bem como diante da ausência de elementos que confirmem a negativa de autoria sustentada pelo réu em juízo, de modo que eventual dependência química do acusado tampouco seria capaz de infirmar a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes; conclusão que não se mostra marcantemente alheia ao conjunto probatório.

Como já salientado, ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente contrária à evidência dos autos deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, o que não é a hipótese.

Em verdade, a presente revisão criminal visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, e não se prestando a revisão criminal ao mero reexame probatório; de rigor a sua extinção sem exame do mérito.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL - ROUBO - ANTIGA REDAÇÃO (ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018) DO ART. 157, § 2o, I, II E V C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DEFENSIVO - TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS - NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO - DOSIMETRIA DA PENA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA RECRUDECIMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MAJORAÇÃO DA PENA NA 3a FASE DOSIMÉTRICA EXIGE FUNDAMENTACAO CONCRETA E IDÔNEA, NÃO BASTANDO A MERA REPETICÃO DAS MAJORANTES INDICADAS NO DISPOSITIVO LEGAL - SÚMULA 443/STJ - ENUNCIADO 15, DA TCCR/TJMT - DOSIMETRIA AJUSTADA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - REVISÃO PARCIALEMNTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. “A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, quando se infere que alguns pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; (...) esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)” (TJMT - 1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des, Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024).

2. No delito de roubo, a intenção de obter o lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal, portanto, normal à espécie delitiva, de modo a não permitir seu uso para valorar negativamente a circunstância judicial atinente aos motivos do crime.

3. “A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal (...). A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação (...)” (STJ - AgRg no HC: 767247/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

4. Conforme disposto no Enunciado n. 15, da TCCR/TJMT, “as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

5. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” (Súmula 443/STJ).

6. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, deve ser reduzida a fração aplicada para seu mínimo legal (...). (N.U 0004409-17.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

7. Revisão Criminal conhecida em parte e, nesta, julgada procedente para ajustar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva, em dissonância com o parecer ministerial
.” (N.U 1014688-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado das disposições legais e/ou dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em tela; de rigor a extinção da ação sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta
carência do direito de ação por ausência de interesse, sob a perspectiva da (in)adequação da via eleita pelo ora revisionando

EDIMILSON DA SILVA LOURENÇO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025